Tribunal: STM
Processo: 7000744-43.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.
O Parquet Castrense não demonstrou a periculosidade concreta do Acusado apta a justificar a segregação preventiva, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Militar rechaça a periculosidade em abstrato para a decretação dessa prisão.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar constitui exceção, devendo estar plenamente justificada nos estritos termos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, evidencia-se a ausência dos requisitos autorizadores da custódia do Acusado e da própria contemporaneidade.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000744-43.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: NÍCOLAS DE CASTRO KRAEMER (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO
MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000744-43.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: NÍCOLAS DE CASTRO KRAEMER (FLAGRANTEADO)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
MEDIDA
ACAUTELATÓRIA.
CONTEMPORANEIDADE.
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a
sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a
segregação cautelar presume pena não personificada.
O Parquet Castrense não demonstrou a periculosidade concreta do Acusado
apta a justificar a segregação preventiva, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Militar
rechaça a periculosidade em abstrato para a decretação dessa prisão.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar constitui
exceção, devendo estar plenamente justificada nos estritos termos dos arts. 254 e 255 do
Código de Processo Penal Militar.
Além disso, evidencia-se a ausência dos requisitos autorizadores da custódia do
Acusado e da própria contemporaneidade.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Órgão ministerial, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, de 9 de outubro de 2024, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000373-
77.2024.7.03.0103, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Órgão
ministerial em desfavor do ex-Sd Ex NÍCOLAS DE CASTRO KRAEMER.
Constam dos autos os seguintes documentos, entre outros:
1) Auto de Prisão em Flagrante Delito Nr 01/2024, dando conta de que o
Recorrido foi preso em flagrante na sede do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, no dia 7
de outubro de 2024:
“(...) em razão da prática, em tese, previsto no artigo art. 290 do Código Penal Militar (CPM)
na modalidade: “trazer consigo” substância entorpecente em ambiente sujeito à
Administração Militar, em razão de ter sido surpreendido, por volta das 11:00 (onze) horas
pelo Cmt da Gda LEONARDO HEPPER DA SILVA – 3º SGT, que encontrou o militar
supracitado carregando uma mochila com diversos materiais, dentre eles eram: 1 (uma)
soqueira inglesa arma branca; 1 (um) cigarro queimado, aparentemente de Cannabis Sativa;
1 (uma) embalagem com capacidade para 32 (trinta e dois) filtros para cigarro; 2 (duas)
embalagens contendo seda para confecção de cigarros; 1 (uma) embalagem da marca M&M's
utilizada como reservatório a princípio e 1 (uma) embalagem verde com a mesma finalidade;
1 (um) dichavador contendo vestígios de uma erva que se assemelha a Cannabis Sativa; 1
(uma) embalagem pequena de borracha utilizada a princípio para guardar Cannabis Sativa; 4
(quatro) isqueiros e 1 (um) maçarico. O referido militar estava saindo de uma consulta de
fisioterapia realizada no PMPA às 08:00 hrs e estava indo em direção ao portão das armas
sem passar pelo corpo da guarda, ocasionando suspeitas pelo Comandante da Guarda, ao ser
avistado foi chamado para ser anotado e ser feito a revista, na qual foram encontrados os
materiais supracitados, sendo assim feito o acionamento do oficial de dia, que realizou a
apreensão do material e encaminhamento para laudo pericial (...)”; e
2) Laudo Pericial nº 35/2024, de 7 de outubro de 2024, do 3º Batalhão de
Polícia do Exército, contendo a informação de que o “(...) peso do material orgânico
encontrado (...) foi de 0,0 gramas (g) (...)”, estando essa aferição “(...) diretamente ligada ao
tipo de balança utilizada, (...) o peso do MQ é inferior a (sic) gramatura mínima da balança
utilizada (...)”, sendo o material “(...) determinado como MATERIAL QUESTIONADO
(MQ)” (...)”. Ao final, os expertos concluíram que esse material analisado evidenciou “(...) a
presença positiva de Tetrahidrocanabinol (THC) (...)”.
Em 9 de outubro de 2024, foi realizada Audiência de Custódia, na qual o Órgão
ministerial manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante, bem como pugnou pela
conversão em prisão preventiva, sob o argumento segundo o qual:
“(...) A lei diz que se dá a liberdade provisória nos crimes com pena prevista de detenção, a
pena prevista é de reclusão. E o que diz a Constituição, apesar de haver jurisprudências que
não enfrentam essa questão, é que será concedida liberdade provisória quando a lei admitir
liberdade provisória com ou sem fiança. Só que a lei é o Código de Processo Penal Militar,
que no (Art.) 270 não admite. E por esse motivo não deve ser concedida liberdade provisória.
(...)
Mas ele tava numa situação no quartel bastante confortável, que ele disse que tava três meses
sem precisar cumprir expediente. Aí ele vai e leva maconha. Isso torna pra mim a coisa ainda
mais grave que em outros casos que a pessoa tá indo todo dia para o quartel.”.
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Órgão defensivo requereu a concessão da liberdade provisória
“(...) face as peculiaridades que ele apresentou aí. Até pra que ele possa cumprir também o
tratamento dele. Independentemente se ele vai ficar no expediente ou se ele vai ser posto em
liberdade total.”.
Nessa oportunidade, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante
e, ao apreciar o pedido de custódia preventiva do Recorrido, assim fundamentou o
indeferimento do pleito ministerial:
“(...) Em primeiro lugar, verifiquei que o auto de prisão em flagrante cumpriu todos os
requisitos legais, razão pela qual ficou homologada a prisão. Em segundo lugar, quanto ao
pedido do Ministério Público e da Defesa, em casos semelhantes de posse de drogas dentro do
quartel, o meu posicionamento é pela decretação da prisão preventiva, tendo em vista a
exigência de manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina, que no meu
entendimento ficam ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Esse
entendimento, esse meu entendimento, entretanto, não é o entendimento que predomina no
Superior Tribunal Militar, em que a jurisprudência vem sendo reiterada no sentido de que não
basta a simples alegação de violação das normas de hierarquia e disciplina, é preciso que
haja algum outro motivo concreto, no caso, para que seja decretada a prisão preventiva com
fundamento na alínea “e” do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar. Não havendo,
entretanto, nesses casos, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal (Militar), não
havendo outro motivo, outra hipótese, do artigo 255 do CPPM, que autorize a decretação da
prisão preventiva, apesar da colocação da fundamentação trazida pelo membro do Ministério
Público Militar, que eu entendo que é uma fundamentação razoável, mas que também não é
acolhida no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Supremo entendeu que, para que
seja decretada a prisão preventiva, é necessário que estejam presentes, então, esses elementos
do (Art.) 255 (do CPPM), é o caso de concessão de liberdade provisória. Especificamente,
aqui no caso concreto, foram trazidas algumas informações que, embora não corroboradas
totalmente por documentação, é possível ver na folha de alterações do preso que ele realmente
tinha recebido uma dispensa de TFM (Teste Físico Militar) por sete dias, a contar de junho de
2024, depois disso a gente não tem mais as folhas de alteração do Nícolas, mas,
aparentemente, isso reforça o que ele disse aqui do problema no joelho, então, a prisão dele
foi logo depois que ele se apresentou ao quartel vindo de um tratamento de fisioterapia,
conforme ficou registrado também no auto de prisão em flagrante, o que também corrobora a
versão dele, de que está em tratamento médico, e por tudo isso, então, a minha decisão hoje é
pela concessão da liberdade provisória ao flagranteado (...)”.
Nessa mesma data, cumpriu-se o Alvará de Soltura.
Em 17 de outubro de 2024, juntou-se aos autos cópia do Boletim Interno nº
195/2024, do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, consignando que:
“(...) Após ter atingido o limite de 90 dias de afastamento do Serviço Ativo, o referido militar
foi submetido à Inspeção de saúde pelo MPGu (...) onde obteve o seguinte parecer: Incapaz
B1. Tal qual justifica qu o mesmo poderá exercer atividades laborais civis (...) Sendo assim,
desincorporo das fileiras do Exército, a contar de 08 OUT 24, mantendo-o como encostado
para tratamento de saúde, vinculado à 2ª Companhia de Fuzileiro, deste Batalhão – Sd EV
NICOLAS DE CASTRO KRAEMER (...)” (Grifo no original).
No dia 19 de outubro de 2024, o Ministério Público Militar foi intimado do
decisum, tendo interposto o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente, no dia 24
de outubro de 2024, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 27 de outubro de 2024.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu “(...) a reforma da decisão
restabelecendo a prisão do flagranteado (...)”, argumentando, para tanto, que:
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O art. 270 do CPPM deixa claro que a liberdade provisória somente será possível “no
caso de infração a que não for cominada pena privativa de liberdade”, estabelecendo
ressalvas específicas quanto à infração culposa (desde que compreendida entre as previstas no
Livro I, Título I, da Parte Especial, do Código Penal Militar) e no caso de infração punida
com pena de detenção não superior a dois anos (excetuando infrações previstas nos artigos
nele mencionados).
O delito em análise é punido com reclusão (e não com detenção), portanto, não se insere em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 270 do CPPM (O indiciado ou acusado livrarse-á
solto no caso de infração a que não for cominada pena privativa de liberdade).
Assim sendo A LEI NÃO ADMITE!!! E se gostam tanto de usar chavões de efeito do tipo “a
liberdade é a regra”, bem, estamos justamente na exceção constitucionalmente prevista. Se a
previsão de da CF é “se a lei admitir”, estamos no contrário senso: A LEI NÃO ADMITE.
O subterfúgio usado nesses casos é dizer que se aplica o artigo 3º, “a” do CPPM alegando
omissão. MAS NÃO HÁ NENHUMA OMISSÃO!!! O CPPM não é omisso sobre o assunto,
tendo em vista que mencionado art. 270 trata exatamente das hipóteses de concessão de
liberdade provisória e NÃO CONCEDE tal medida quando a hipótese é de reclusão, deixando
bem claro que só admite na hipótese de detenção. E não há que se falar em nenhuma
inconstitucionalidade porque o texto constitucional fala claramente: QUANDO A LEI
ADMITIR: E ELA NÃO ADMITE. Se não há omissão, não há que se falar em aplicar
subsidiariamente o CPP, porque nada há a se integrar. O CPPM está em vigor e não
contraria a CF nesse aspecto. Por tal motivo, não é cabível a liberdade provisória nos delitos
do art. 290 do Código Penal Militar, que prevê pena de RECLUSÃO de até 5 anos.
(...)
Mas independentemente da discussão acerca da aplicação do CPP, é fato que, no caso dos
autos, há também elementos autorizadores para manutenção preventiva do flagranteado, com
base pelo menos em dois requisitos do art. 255 do CPPM: alíneas “c” e “e”.
Está presente o requisito da alínea “c”, uma vez que a própria natureza do crime demonstra o
grau de periculosidade do agente, consubstanciada no seu ânimo de usar substância
entorpecente no ambiente estritamente militar. A conduta praticada não atinge somente o
indivíduo (no qual estaria inserida a discussão acerca da saúde pública), mas envolve toda a
coletividade, nela abrangendo às Instituições Militares (...)
Os argumentos acima, vindo de decisão consagrada do STM, baseiam-se justamente nos
riscos da droga em conjunto com os riscos da atividade militar: armamento, munição,
explosivos, o que deixa clara a periculosidade da alínea “c” do artigo 255 e sobre a
confiança e ordens recebidas e dadas, que bem demonstram o contido na alínea “e” do mesmo
artigo (...)” (Grifos no original).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pelo “(...)
desprovimento do recurso em sentido estrito (...)”, aduzindo que:
“(...) diversamente do que concluiu o Parquet de Armas, em razões recursais, o recorrido não
representa, em liberdade, qualquer ameaça, mesmo que potencial, à sociedade, à Organização
Militar ou ao processo criminal, uma vez que não registra contra si antecedentes criminais,
possuindo endereço fixo, onde certamente poderá ser encontrado no curso da instrução.
Somado a isso, não se tem, com base nos fatos descritos no auto de prisão em flagrante,
nenhum dado concreto que conduza ao entendimento de que o recorrido trata-se de pessoa
perigosa ou que possa vir a praticar nova infração penal, sobretudo porque se encontra no
exercício regular de seus deveres militares, quadro esse que se mostra incompatível com a
manutenção da prisão preventiva diante do delito do art. 290 do CPM.
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre asseverar que não há risco de atingimento a normas ou princípios de hierarquia e
disciplina com a liberdade do recorrido, já que o tempo em que se manteve preso revelou à
Tropa que a inobservância das regras de conduta foi sancionada prontamente.
Nessa senda, é imperioso destacar que a prisão preventiva não atende no caso em exame, nem
de longe, ao princípio da homogeneidade. E isso porque, ainda que seja condenado pelo crime
do art. 290 do CPM, o resultado hipotético da pena permite a concessão do sursis nos moldes
do art. 84 do CPM, por ter a infração, isoladamente, pena mínima de 1 ano de reclusão, o que
já representa, sem dúvida, medida concreta e efetiva de prevenção geral e especial.
Ora, se a prisão preventiva é instrumento de exceção, não restando, a despeito do
entendimento do MPM, presentes os requisitos para o encarceramento cautelar, impor o
recolhimento, além de representar cumprimento – mais gravoso – de pena, constitui grave
coação ilegal, com o que não se pode anuir (...)” (Grifo no original).
No dia 26 de novembro de 2024, em sede de juízo de retratação, o Juízo de
primeiro grau manifestou-se pela manutenção da “(...) decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se no sentido de que
o “(...) Recurso em Sentido Estrito seja conhecido e, no mérito, seja-lhe NEGADO
PROVIMENTO, mantendo-se a r. Decisão que concedeu liberdade provisória ao ex-
Soldado do Exército NICOLAS DE CASTRO KRAEMER.” (Grifos no original).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, de 9 de outubro de 2024, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº
7000373-77.2024.7.03.0103, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
Órgão ministerial em desfavor do ex-Sd Ex NÍCOLAS DE CASTRO KRAEMER.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu “(...) a reforma da decisão
restabelecendo a prisão do flagranteado (...)”, argumentando, para tanto, que “(...) O delito
em análise é punido com reclusão (e não com detenção), portanto, não se insere em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 270 do CPPM (...)”. Além disso, sustentou que “(...), no caso
dos autos, há também elementos autorizadores para manutenção preventiva do flagranteado,
com base pelo menos em dois requisitos do art. 255 do CPPM: alíneas “c” e “e” (...)”.
Não assiste Razão ao Órgão ministerial.
Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante Delito Nr 01/2024, verifica-se que
o ex-Sd Ex NÍCOLAS DE CASTRO KRAEMER foi preso em flagrante no dia 7 de outubro
de 2024 na sede do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado “(...) em razão da prática, em tese,
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(do crime) previsto no artigo art. 290 do Código Penal Militar (CPM) na modalidade (...)
‘trazer consigo’ substância entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar (...)”.
Na mochila carregada por ele à época do fato, foram encontrados os seguintes
objetos:
“(...) 1 (uma) soqueira inglesa arma branca; 1 (um) cigarro queimado, aparentemente de
Cannabis Sativa; 1 (uma) embalagem com capacidade para 32 (trinta e dois) filtros para
cigarro; 2 (duas) embalagens contendo seda para confecção de cigarros; 1 (uma) embalagem
da marca M&M's utilizada como reservatório a princípio e 1 (uma) embalagem verde com a
mesma finalidade; 1 (um) dichavador contendo vestígios de uma erva que se assemelha a
Cannabis Sativa; 1 (uma) embalagem pequena de borracha utilizada a princípio para guardar
Cannabis Sativa; 4 (quatro) isqueiros e 1 (um) maçarico (...)”.
Primeiramente, o Parquet Militar sustentou que o “(...) art. 270 trata (...) das
hipóteses de concessão de liberdade provisória e NÃO CONCEDE tal medida quando a
hipótese é de reclusão (...)”, razão pela qual não seria “(...) cabível a liberdade provisória
nos delitos do art. 290 do Código Penal Militar (...)”.
Ocorre que tal argumento, por si só, não consubstancia o acolhimento do pedido
ministerial, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense segundo a qual a “(...) vedação
legal de concessão de liberdade provisória aos crimes apenados com reclusão (art. 270,
CPPM) afronta as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e presunção de
inocência (...)” (Habeas Corpus nº 2007.01.034394-6, Relator: Ministro Dr. Flavio Flores da
Cunha Bierrenbach, DJe: 14/11/2007).
Posto isso, é sabido que o caráter extraordinário do qual se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em
elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do
Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.
Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter
excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do
artigo 93 da Constituição Federal de 1988 exige a efetiva demonstração pelo Julgador de que
a segregação atende aos requisitos descritos nos artigos 254 e 255 do Código de Processo
Penal Militar, circunstância que não se verifica nos presentes autos.
Na espécie, segundo a ótica ministerial, os elementos autorizadores para a
manutenção da prisão preventiva do flagranteado dispostos nas alíneas “c” e “e” do art. 255
do Código de Processo Penal Militar estariam presentes, haja vista que:
“(...) (quanto à alínea “c”) a própria natureza do crime demonstra o grau de periculosidade
do agente, consubstanciada no seu ânimo de usar substância entorpecente no ambiente
estritamente militar. A conduta praticada não atinge somente o indivíduo (no qual estaria
inserida a discussão acerca da saúde pública), mas envolve toda a coletividade, nela
abrangendo às Instituições Militares (...)
Os argumentos acima (...) baseiam-se justamente nos riscos da droga em conjunto com os
riscos da atividade militar: armamento, munição, explosivos, o que deixa clara a
periculosidade da alínea “c” do artigo 255 e sobre a confiança e ordens recebidas e dadas,
que bem demonstram o contido na alínea “e” do mesmo artigo (...)” (Grifo no original).
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, quanto aos argumentos ministeriais alusivos à alínea “c” do artigo 255
do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense não demonstrou a periculosidade
concreta do Acusado apta a justificar a segregação preventiva, sendo certo que a
jurisprudência desta Corte Militar rechaça a periculosidade em abstrato para a decretação
dessa prisão.
Conforme já assentou a jurisprudência desta Corte, “(...) Ausentes os requisitos
da restrição cautelar em análise, especialmente, no tocante ao previsto na alínea “c” do art.
255 do Código de Processo Penal Militar, qual seja: a periculosidade do Acusado por
pressuposto meramente abstrato (...)” (Habeas Corpus nº 7000361-65.2024.7.00.0000,
Relator: Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 04/07/2024). Naquela oportunidade, a
prisão preventiva de militar em delito de posse de substância entorpecente foi revogada,
sendo oportuno destacar o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão, cujo teor em muito
se assemelha ao caso em exame:
“(...) inexiste no APF qualquer antecedente criminal ou laudo pericial psicológico acerca do
temperamento do Paciente, (sic) apto a justificar a prisão preventiva fundamentada em um
suposto risco ou ameaça potencial de dano à sociedade ou à instituição militar (...)”.
Além disso, considerando que o Laudo Pericial nº 35/2024, de 7 de outubro de
2024, do 3º Batalhão de Polícia do Exército, constatou que o “(...) peso do material orgânico
encontrado (...) foi de 0,0 gramas (g) (...)” em razão do “(...) tipo de balança utilizada (...)”,
não há como referendar a alegada periculosidade do agente, mormente porque, embora os
materiais encontrados na mochila pudessem sugerir eventual mercancia e, por via de
consequência, indicar o tráfico no interior do aquartelamento, a quantidade de substância
apreendida não corroboraria tal indagação, até mesmo porque sequer o Órgão ministerial
assim pontuou.
Vale dizer que, até o presente momento, não se identificou qualquer indício de
que o ex-Sd Ex NÍCOLAS DE CASTRO KRAEMER intencionasse vender substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, tratando-se, pois, de mero usuário.
Não por acaso, o ex-militar foi indiciado pela prática, em tese, do caput do art. 290 do
Estatuto Repressivo Castrense por “(...) ‘trazer consigo’ substância entorpecente em
ambiente sujeito à Administração Militar (...)”, conforme se extrai do próprio Auto de Prisão
em Flagrante Delito Nr 01/2024 supracitado.
Isso não significa, por óbvio, que ao longo da instrução criminal não se possa
chegar à conclusão de que o desiderato do Acusado seria a traficância. Porém, os autos, até o
presente momento, não evidenciam essa prática e, por essa razão, não se justificaria a
decretação da custódia preventiva.
Enfim, o caso em exame em nada se assemelha ao seguinte julgado:
“(...) ingressou em uma Unidade Militar com 20 pacotes de cocaína (...) quantidade
expressiva de droga apreendida com (ele), entendendo que estava evidenciada a
periculosidade do agente, bem assim a violação dos princípios da hierarquia e disciplina
militares (...)” (Habeas Corpus nº 0000054-51.2015.7.00.0000. Relator: Dr. José Coêlho
Ferreira. DJe: 16/04/2015).
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, se no caso acima assinalado era perfeitamente justificada a decretação
da prisão preventiva, o mesmo não se pode dizer das circunstâncias analisadas no presente
feito, restando afastada a incidência da alínea “c” do artigo 255 do Código de Processo Penal
Militar.
Por fim, quanto ao requisito da alínea “e” do artigo 255 do Código de Processo
Penal Militar, devo ressaltar que comungo da mesma preocupação do Órgão ministerial no
que concerne à manutenção dos Postulados de índole constitucional da hierarquia e da
disciplina castrenses.
Todavia, com as devidas vênias ao Representante do Ministério Público Militar,
embora de fato os “(...) riscos da droga em conjunto com os riscos da atividade militar (...)”
possam vir a abalar a “(...) confiança e (as) ordens recebidas e dadas, que bem demonstram o
contido na alínea ‘e’ (...)”, não considero a manutenção da liberdade do Recorrido como
potencialmente nefasta para a preservação dos citados Postulados, até mesmo porque,
conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar constitui exceção, devendo
estar plenamente justificada nos estritos termos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo
Penal Militar.
Além disso, restando afastada a incidência da alínea “c” do artigo 255 do
Diploma processual penal militar, a decretação da custódia cautelar unicamente com base na
alínea “e” do citado dispositivo legal encontra óbice na reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, segundo o qual a:
“(...) simples fundamentação da custódia nos princípios da hierarquia e da disciplina (alínea
"e" do art. 255 do CPPM), desprovida de adequada contextualização, esmaece o seu amparo
legal, pois, em regra, todos os delitos castrenses violam esses vetores (...)” (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000893-44.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 26/05/2022).
Mais para além, ao compulsar detidamente os autos vertentes, pode-se verificar
que, poucos dias depois da realização da Audiência de Custódia, mais precisamente em 17 de
outubro de 2024, uma cópia do Boletim Interno nº 195/2024, do 18º Batalhão de Infantaria
Motorizado, foi juntada aos autos, dando conta de que o Recorrido foi desincorporado “(...)
das fileiras do Exército, a contar de 08 OUT 24, mantendo-o como encostado para
tratamento de saúde (...)”.
Nessas circunstâncias, é inegável que o Recorrido não mais apresenta riscos
para a manutenção da hierarquia e da disciplina castrenses, notadamente porque, consoante
precedentes desta Corte Castrense, “(...) A periculosidade não pode ser presumida, impondo-
se haver prova concreta de que o indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiros
(...)” (Grifo nosso), bem como “(...) A ameaça indireta aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina não justifica a prisão cautelar e, menos ainda, se o recorrido já foi licenciado do
serviço ativo de sua Força Singular (...)” (Grifo nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº
7001155-62.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
11/12/2019).
Ainda nesse mesmo sentido, “(...) é descabida a decretação da prisão cautelar
(...) quanto a crime praticado há quase dez meses, por Réus que já foram licenciados e,
portanto, não mais sujeitos à hierarquia e à disciplina (...)” (Grifo nosso) (Recurso em
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentido Estrito nº 0000186-95.2016.7.09.0009, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 09/06/2017).
Nesse contexto, destacando o entendimento da Excelsa Corte Suprema no
sentido de que “(...) a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da
prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si (...)”
(Grifo nosso), bem como que “(...) não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado
em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores
da custódia (...)” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 236299, Relator: Ministro André
Mendonça, DJe: 01/07/2024), tendo sido preso em flagrante delito o ex-Sd Ex NÍCOLAS DE
CASTRO KRAEMER no dia 7 de outubro de 2024 e indeferido o pleito ministerial de
conversão em prisão preventiva com a sua soltura em 9 de outubro de 2024, evidencia-se a
ausência dos requisitos autorizadores da custódia do Acusado e da própria
contemporaneidade.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) com a devida vênia ao ilustre membro do Parquet, mesmo quando busca fundamentar a
presença dos citados requisitos, ele acaba por se distanciar do caso concreto e apresenta
situações genéricas, referindo-se à “própria natureza do crime” e aos “riscos da droga em
conjunto com os riscos da atividade militar: armamento, munição, explosivos”.
Ressalta, ainda, que um exemplo clássico deste trágico cenário ocorreu nas tropas norte-
americanas, durante a Guerra do Vietnã, com grande prejuízo para o moral e para a
eficiência em combate, o que não só é repetido nas academias militares, como a AMAN, que
ele frequentou, mas em estudos, e até mesmo foi retratada no consagrado filme PLATOON.
No entanto, em que pesem os argumentos lançados pelo Órgão Ministerial, há que se
considerar que, no caso concreto, ou seja, sob análise nos presentes autos, o ex-Soldado
voltava de uma consulta de fisioterapia quando foi abordado pelo Comandante, que suspeitou
da sua atitude, haja vista que o ex-militar, aparentemente, tentou não passar pelo Corpo da
Guarda.
Além disso, o Superior Tribunal Militar não prestigia a prisão preventiva fora da sua
conceituação de medida de cautela de interesse processual penal, mesmo que, ao sentir
comum, a conduta do agente possa ser, conceitualmente, reprovável e ofensiva a bens jurídicos
de notória relevância nas Forças Armadas.
Inclusive, ao julgar situações similares, a Corte Castrense enfatiza que o princípio
constitucional da não culpabilidade, conforme insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal, impõe conceituar a prisão preventiva como medida excepcional, a
exigir, para a sua decretação, fundamentação legal e fática vinculada ao caso concreto.
Confira-se:
(...)
Nesse contexto, renovadas as vênias ao entendimento do ilustre membro do Parquet das
Armas, a signatária se filia à jurisprudência do STM, no sentido de que considerações
genéricas sobre a gravidade do fato e a nocividade de suas repercussões no universo da
Caserna, mesmo em se tratando dos chamados delitos de entorpecentes, não se apresenta
suficiente para vulnerar o direito fundamental à liberdade (...)” (Grifo no original).
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Órgão ministerial, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministra Relatora para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369116v2 e do código CRC 904d114c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/3/2025, às 8:11:56
7000744-43.2024.7.00.0000
40001369116 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR